Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-34.2023.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-34.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCAR AREND - CPF: 928.750.501-25 (APELANTE), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), UEMERSON DA SILVA MELO - CPF: 038.039.861-33 (APELADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
.
PERDAS E DANOS PELA DEPRECIAÇÃO DO MAQUINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Oscar
Arend
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de contrato de compra e venda de máquina agrícola com reserva de domínio, determinando a restituição do bem ao vendedor e o pagamento de multa contratual pelo inadimplemento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o apelado deve ser condenado ao pagamento de perdas e danos em decorrência da depreciação da má
quina devolvida, bem como
se as contrarrazões do apelado podem incluir pedidos de reforma da sentença.

III. Razões de decidir

3. A prova dos danos decorrentes da depreciação do maquinário não foi suficientemente demonstrada pelo apelante, não se comprovando nexo de causalidade entre o uso pelo apelado e os danos alegados.

4. A cláusula contratual relativa às condições do bem na devolução não estabelece presunção de responsabilidade automática do comprador, sendo necessária a comprovação específica de danos e suas causas.

5.
Quanto aos pedidos formulados nas contrarrazões do apelado, a jurisprudência do STJ estabelece que as contrarrazões não
são
a via adequada para pleitear a reforma da sentença, sendo a apelação própria o meio processual adequado. Assim, os pedidos formulados nas contrarrazões não podem ser acolhidos.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“
Para haver condenação por perdas e danos em razão da depreciação de bem devolvido em contrato com reserva de domínio, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre o uso do bem e o dano alegado, não sendo suficiente a mera devolução do bem em estado diverso do inicial.
”

“
Contrarrazões não são via adequada para pedidos de reforma da sentença; para tanto, é necessária a interposição de recurso próprio.
”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 474, 475, 527; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag n. 1.239.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 17/08/2010; STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSCAR AREND
contra a sentença proferida pelo Dr. Ivan Lúcio Amarante, Juiz de Direito da
2ª
Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da
Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Máquina Agrícola com Reserva de Domínio c/c Perdas e Danos
n. 1000848-34.2023.8.11.0049, ajuizada em face de
UEMERSON DA SILVA MELO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando
a resolução do contrato firmado entre as partes e a
restituiç
ão
das coisas ao
status quo ante
, com a devolução do valor pago pelo requerido, tornando definitiva
a reintegração d
a
posse d
o maquinário em favor do autor e
condenando o réu ao pagamento da multa contratual
de 20% por inadimplemento, além de
custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação
(ID. 219996274)
.

Em suas razões recursais (ID.
219996281
),
o Apelante sustenta que a sentença deve ser modificada para incluir a condenação ao pagamento de R$ 250.239,00 a título de perdas e danos sobre a depreciação
do
maquinário agrícola restituído, além da multa contratual de 20%, argumentando que o equipamento foi devolvido em condições depreciadas, conforme orçamentos apresentados, e que o inadimplemento do Apelado justificaria tal condenação.

O
Apelado
apresentou contrarrazões em ID.
219996285
,
defende
ndo
a manutenção da sentença, alegando que os valores dos orçamentos são excessivos, unilateralmente calculados, e não correspondem à realidade, visto que o
maquinário estava em bom estado de funcionamento no momento da apreensão, conforme certificado pelo oficial de justiça.

O Apelado pretende, também
, a
condenação do Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor a ser devolvido, além d
e
multa por recurso protelatório
(
art. 1.026, §2º, do CPC
)
,
pugnando
,
ainda
,
pel
a revisão da sentença para incluir correção monetária e juros sobre o valor a ser restituído desde a data do pagamento, assim como a redução da multa contratual de 20%
para 2% -
ou que esta seja aplicada sobre o saldo devedor
-
, bem como a revisão
dos honorários advocatícios
para que seja
m proporcionais
ao valor restituído, devidamente corrigido.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(
ID.
220523698
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o apelante
OSCAR AREND
pretende a reforma
parcial
da sentença para
que
UEMERSON DA SILVA
MELO
seja condenado também a pagar o valor de R$ 250.239,00 a título de perdas e danos sobre a depreciação do maquinário agrícola negociado e restituído, conforme preceitua o contrato de compra e venda livremente ajustado entre as partes.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“(...)
O contrato firmado pelas partes deve ser resolvido, com fundamento no inadimplemento dos requeridos.

Trata-se de ação em que se procura o rompimento de contrato de compra e venda de máquinas agrícolas, decorrente do inadimplemento do requerido.

A resolução é a consequência de fato superveniente à celebração do contrato, com efeito extintivo sobre a relação bilateral. O seu fundamento é a necessidade de manutenção de equilíbrio das partes no contexto da avença.

A importância da resolução consiste na possibilidade de se corrigir o desequilíbrio superveniente, mediante o direito
potestativo
ao desfazimento da relação jurídica, de acordo com os artigos 474 e 475 do Código Civil: (...
)

Trata-se de relação jurídica firmada na consensualidade para a composição pacífica de interesses, impondo-se o cumprimento das cláusulas em igualdade de condições às partes contratantes.

Com efeito, o contrato faz lei entre as partes (
lex

inter
partes), de sorte que suas cláusulas definem os limites dos direitos e obrigações que cada contratante está obrigado a observar (pacta sunt servanda).

No caso, afirma o autor que,
no dia 12.10.2022, vendeu ao requerido, mediante cláusula de reserva de domínio, uma colheitadeira
Massey

Fergunson
, modelo 9790, série n. 9790268919, ano 2009, motor n. 13508836973096, acompanhada de uma plataforma
Dynaflex
Caracol 30 pés, FLEXIBLE910, série n. 910F257605, serial monobloco n. 000C979008S000256.

O preço foi ajustado em R$ 500.000,00
, cujos pagamentos deveriam ocorrer do seguinte modo: (a) R$ 250.000,00, no ato da assinatura do contrato, mediante depósito na conta n. 74342-8, agência n. 0806,
Sicredi
; (b) R$ 125.000,00, até o dia 30.04.2023, mediante cheque entregue no ato da assinatura do contrato; (c) R$ 125.000,00, até o dia 30.04.2024, mediante cheque entregue no ato da assinatura do contrato.

Ocorre que não houve êxito no desconto do cheque para pagamento da parcela vencida no dia 30.04.2023
, que foi devolvido pela instituição financeira por ausência de fundos.

Nos termos da cláusula quinta do instrumento: “se o promitente comprador não efetuar o pagamento da parcela faltante na forma e prazo avençados, o presente instrumento considerar-se-á rescindido de pleno direito, vencendo-se antecipadamente a outra parcela vincenda, constante na cláusula segunda, ficando o promitente comprador constituído em mora e obrigado a restituir imediatamente o bem adquirido” (id. 117711634).

O inadimplemento da parcela vencida no dia 30.04.2023 é
incontroversa
, uma vez que consta dos autos o cheque do requerido, devolvido por insuficiência de fundos
(id. 117711638).

Logo, o comprador deixou de adimplir sua obrigação de pagar o preço ajustado, encontrando-se assim, em mora, devidamente constituída (de pleno direito, conforme cláusula contratual expressa), circunstância essa
imprescindível à execução da cláusula de reserva de domínio, conforme previsto no art. 525, do CC.

Lembre-se que a prova de pagamento é escrita, tendo o devedor, inclusive, o direito de retê-lo até que lhe seja dada a quitação (art. 319, CC).

Incumbiria à parte requerida, então, o ônus de comprovar a quitação no prazo contratual, sobretudo por se tratar de fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC) -
o que não ocorreu
.

Descabe falar-se em ausência de constituição em mora do devedor, pois a obrigação é positiva, líquida e com termo certo.

Assim, atentando-se ao quanto dispõe o Código Civil, revela-se inafastável a mora da parte requerida (cf. artigos 394 e 397),
que não procedeu aos pagamentos nas datas aprazadas no referido instrumento contratual, ensejando a resolução do pacto por inadimplemento
, nos termos do disposto no artigo 475 do Código Civil.

Esse o quadro, mesmo após o efetivo contraditório em juízo, denota-se que
a parte requerida não logrou comprovar a quitação das parcelas relativas ao período em aberto descrito nos autos, pelo que se conclui pela existência do crédito em favor do requerente
.

Por consequência,
havendo inadimplemento e mora, é certa a resolução do contrato, conforme pretende o autor; afastadas as teses do requerido
.

A consequência da resolução da avença será o retorno das partes ao estado em que as coisas estavam;
sem razão ao autor em relação ao pedido de condenação no valor remanescente da dívida
.

Com a resolução do contrato e a restituição das coisas ao status quo
ante, a

posse dos bens deve ser devolvida à parte requerente
,
e o valor pago pelo requerido a ele restituído
.

Quando ao pedido de indenização por perdas e danos, a inicial apresenta argumentos genéricos, que não merecem credibilidade deste juízo; não ficou demostrado o nexo de causalidade de eventual depredação em relação ao requerido, tampouco o efetivo dano, uma vez que as despesas apresentadas reportam aos custos de manutenção ordinária do maquinário
.

Ademais, verificado o inadimplemento,
os requeridos devem ser condenados ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula nova da avença, estipulada em 20% do valor do contrato (R$ 500.000,00)
.

Oportuno registrar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na sentença. Assim, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada (STJ,
EDcl
no MS 21.315, Info 585).

À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. Declarar resolvido o contrato de compra e venda firmado entre partes, conforme cópia anexada em id. 117711634.

2. Determinar a reintegração definitiva de posse do maquinário em favor do autor, confirmando-se a medida cautelar deferida e já cumprida nos autos.

3. Condenar o requerido ao pagamento da multa contratual por ter dado causa ao inadimplemento, no importe de 20% do valor da avença (R$ 500.000,00), acrescido de correção monetária e juros legais a partir do dia do inadimplemento (30.04.2023).

Por força da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% sobre o valor da condenação
(valor do contrato + multa), devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2°, do CPC.

Interposta apelação desta sentença, intime-se a parte apelada para contrarrazões, dispensada nova conclusão, remetendo-se em seguida os autos ao TJMT. Igual procedimento deverá ser observado em caso de apelação adesiva.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se por até 15 dias o início de eventual fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que deverá o credor observar o contido nos
arts
. 513 e seguintes do CPC. No silêncio, certificando-se, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
(
...)”
(ID.
219996274
) (
g.n
.)

Po
is bem.

Como visto, restou incontroverso nos autos
a inadimplência do Apelado em relação à 2ª parcela no valor de R$ 125.000,00 que deu ensejo ao vencimento antecipado do contrato e
à
restituição cautelar do bem objeto da avença
.

Assim, o recurso cinge-se à discussão sobre a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação do Apelado ao pagamento de indenização por supostos danos ao maquinário
restituído
.

Para tanto
, sustenta
o Apelante que o Apelado utilizou a colheitadeira por mais de 07 (sete) meses, sendo que, quando foi apreendida por ordem do Juízo, o maquinário não estava em perfeitas condições de uso e conservação, razão pela qual o
Comprador
deveria ser condenado à
reparação
dos prejuízos
resultantes

da depreciação do bem, com base em três orçamentos advindos de oficinas especializadas e autorizadas da marca do trator agrícola em questão.

E
m se tratando de contrato particular de compra e venda, portanto, que não incide a inversão o ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, cabia à parte autora/Apelante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ocorre que o
“CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE MÁQUINA AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO”
(ID. 219996674) entabulado entre as partes
não cuidou de
esclarecer
a forma como se daria a reparação pelas perdas e danos, de modo que a resolução da controvérsia demandava produção de provas nesse sentido.

Isso porque o contrato se limitou a dispor que
o comprador estaria recebendo a máquina
“em ótimas condições de uso e conservação”
(Cláusula Quarta), bem como que, na hipótese de resolução do contrato, caso o bem não estivesse
“em perfeitas condições de uso e conservação, os reparos serão orçados no prazo de
5
(cinco) dias da data do recebimento”
(parágrafo único da Cláusula Quinta), podendo o Vendedor
“reter a prestação paga até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido (art. 527, CC)”
(parágrafo único da Cláusula Oitava).

Logo
, denota-se dos trechos das cláusulas transcritas que o contrato não era autoaplicável no que tange às perdas e danos decorrentes da falta de conservação do bem,
uma vez que
“
a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito;
a tácita depende de interpelação judicial
”
(art. 474, do CC),
de modo que incumbia ao Apelante fazer prova do estado de conservaç
ão no momento da entrega do bem, possibilita
ndo
a aferição de que
os defeitos que alega ter encontrado quando
da
restituição
do
maquinário
decorreram do mau uso ou
da
falta de conservação pelo Apelado (nexo de causalidade).

Entretanto, não há uma
prova
sequer do estado do bem no momento da entrega ao vendedor, ou mesmo
qualquer
documento comprovando ter o mesmo passado por revisão antes de sua alienação, de modo que, a exigência de que o Vendedor arque com a
revisão
do maquinário, em
“oficinas especializadas e autorizadas da marca do trator agrícola”
em questão, a meu ver se mostra desarrazoada e desprovida de amparo probatório para tanto.

A
inda que o contrato preveja cláusula
em que o
Comprador declara, de forma genérica,
que
“está recebendo a máquina constante da cláusula primeira em ótimas condições de uso e conservação”
(Cláusula Quarta), tal fato não pode dar guarida à pretensão de que o maquinário passe por uma
“
revisão completa
”
, como se vê dos orçamentos
realizados de forma unilateral
pelo Apelante para sustentar suas alegações (ID.
219996699, ID
. 219996250 e ID. 219996252)
, uma vez que não é possível depreender de tais documentos que todas as avarias foram, de fato, causadas pelo Apelado ou se eram pré-existentes à entrega do bem.

Ora, em se tratando de compra e venda de máquina agrícola usada, é natural que ocorra a deterioração das peças com o uso ou mesmo com o armazenamento, impondo
aos contratantes cuidado
redobrado para apurar a existência de vícios ocultos ou aparentes que prejudiquem o uso da coisa ou resultem na redução de seu valor.

Em outras palavras, a resolução do feito carecia,
à
toda evidência
, de uma perícia
detalhada
no maquinário
em questão,
ônus do qual não se desincumbiu o
Autor
/Apelante, uma vez que, instado a especificar as provas que pretendia produzir, a parte não postulou pela produção de prova testemunhal ou pericial, nem mesmo alegou cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide em suas razões recursais, de modo que não encontro razões para modificar a sentença
no ponto em que
concluiu acertadamente:

“Quando ao pedido de indenização por perdas e danos, a inicial apresenta argumentos genéricos, que não merecem credibilidade deste juízo;

não ficou demostrado o nexo de causalidade de eventual depredação em relação ao requerido, tampouco o efetivo dano, uma vez que as despesas apresentadas reportam aos custos de manutenção ordinária do maquinário
.” (ID. 219996274).

Em caso
análogo
já decidiu este Sodalício
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAL E LUCROS CESSANTES
-

CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
MERCANTIL COM CONSIGNAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA MASCARAR CONTRATO DE FRANQUIA E DISTRIBUIÇÃO E DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL REALIZADA DE FORMA INDEVIDA
-
MATÉRIAS DECIDIDAS EM AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO
-
EXISTÊNCIA DE COISA
JULGADA
-
FUNDO DE COMÉRCIO E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS

-
DANO MORAL
-
PESSOA JURÍDICA
-
INOCORRÊNCIA
-
HONRA OBJETIVA
-
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
HONORÁRIO RECURSAL
-
RECURSO DESPROVIDO. (...)
A indenização
por perdas e danos e lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. Na espécie,
a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se libertou
. (...)” (TJMT. N.U 0006328-45.2009.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto
Alves d
a Rocha
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
27/04/2022,
DJ
e
29/04/2022) (
g.n
.)

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios:

“COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - A ré é parte legítima, porque assumiu a posição de codevedora, não de avalista, como constou do contrato - Não havia necessidade de notificação prévia para constituição dos devedores em mora e não se vislumbra falta de interesse de agir ou impossibilidade jurídica do pedido - Contrato que ostenta natureza jurídica de compra e venda -
Embora a falta de pagamento da maior parte do preço seja incontroversa e o autor tenha, em tese, direito à indenização pela depreciação das máquinas, não há prova do valor do seu efetivo prejuízo
- Divisão dos ônus
da
sucumbência - Agravo retido não provido, provido em parte o apelo.” (TJSP. AC: 00014555820138260288 SP 0001455-58.2013.8.26.0288, Rel.
Desa
. Silvia Rocha, j. 31/01/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, p. 01/02/2018) (
g.n
.
)

“
"APELAÇÃO
CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO - PERDAS E DANOS - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA.
Para ter direito à indenização por perdas e
danos deve o autor demonstrar, de forma clara, inequívoca e segura, o que efetivamente perdeu
e o que razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do período em que a ré teria residido no imóvel sem que fosse autorizada
(cf. artigo 402 do Código
Civil), não se prestando, para tanto, supostos e presumidos prejuízos.” (TJMG. AC:
10024110860632001, 15ª
Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 18/03/2021, p. 23/04/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO - REGULARIZAÇÃO DO BEM JUNTO AO DETRAN - PLEITO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
- ARTIGO 402 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - COMPENSAÇÃO MATERIAL -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO NCPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS PREJUÍZOS
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.” (TJSE. Apelação Cível: 0027936-34.2017.8.25.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Roberto Eugenio da Fonseca Porto, j. 02/06/2021)
(
g.n
.
)

No que tange
aos pedidos formulados pelo Apelado em suas contrarrazões, tenho que também não
devem prosperar
.

É que as contrarrazões destinam-se apenas a impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, visando manter a decisão recorrida, em homenagem aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, não sendo a via adequada para formular pedidos de reforma da
sentença
, os quais devem ser apresentados por meio de
seu
próprio
recurso de apelação (ou adesivo)
,
sob pena
de preclusão, já que a não interposição do recurso voluntário pelo apelado implica presunção de aceitação do julgado, impossibilitando a discussão da matéria nas contrarrazões.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO. RAZÕES DA SENTENÇA SUBSTITUÍDAS PELAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO RECORRIDO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA NON REFORMATIO IN PEJUS E DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. (...)
2
.
As contrarrazões ao recurso especial tem
como escopo apenas corroborar a necessidade de manutenção dos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem, não se prestando a albergar pedido de reforma do aresto objurgado, consoante o princípio da non reformatio in pejus e o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
. (...) (STJ.
AgRg
no Ag n. 1.239.523/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 17/08/2010,
DJe
13/09/2010) (
g.n
.)

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
(
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 10/8/2016). 2. Na hipótese,
as alegadas nulidades deveriam ter sido suscitadas pela defesa em sede de apelação (ou recurso adesivo) e não nas contrarrazões apresentadas ao apelo ministerial, de modo que as matérias foram atingidas pela preclusão
. Não se vislumbra, dessa forma, omissão a ser sanada por este Tribunal Superior. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.035.615/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, 5ª Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023)
(
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.
1
. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial. 2.
Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
. Precedentes. 3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois,
da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado
. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/08/2016,
DJe
10/08/2016) (
g.n
.)

Com tais considerações, não havendo como acrescentar à condenação a reparação a título de perdas e danos sobre a depreciação do maquinário como pretende o Apelante, a manutenção da sentença tal como proferida é medida que se impõe
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
de
OSCAR AREND
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado
no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”

(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024